Tribunal: STF
Processo: RE 77335
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-12-10
Data de publicação: 1973-12-10

Ementa:
PROFESSOR ADJUNTO. PRETENSAO A ESTABILIDADE COMO TITULAR DA CADEIRA
DE GEOLOGIA E PALEONTOLOGIA, COM ARRIMO NO PAR. 2 DO ART. 177, DA
CONSTITUIÇÃO DE 1967. INTELIGENCIA DA MENCIONADA REGRA, INAPLICAVEL
AO CASO DOS AUTOS. INOCORRENCIA DE DISSIDIO JURISPRUDENCIAL. RECURSO
NÃO CONHECIDO.